Tribunal: TJDFT
Processo: 0715611-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. GOLPE DA OLX. TRANSFERÊNCIAS PARA CONTA DE ESTELIONATÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AFASTADA. DANOS MORAIS. NÃO CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com o fundamento de que não houve responsabilidade civil da requerida. O autor insurge-se contra a decisão ao argumento de que houve negligência da requerida na abertura de conta, caracterizando falha na prestação de serviços que possibilitou a consumação do delito.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas (44948454).
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
4. Narra o autor em petição inicial, que no dia 08/07/2021, viu um anúncio de uma casa à venda no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) no site OLX. A casa se localizava na Região Administrativa de Vicente Pires/DF. Aduz ter se encontrado com o suposto proprietário do imóvel e posteriormente com o corretor de imóveis, sendo acordado que deveria realizar transferências para contas informadas pelo mesmo, tendo adiantado o valor de R$190.000,00 (cento e noventa mil reais). Assevera que somente após a transferência dos valores, verificou que havia caído em um golpe, porquanto foi informado de que faltavam valores para a concretização do negócio, pois se tratava de um imóvel cujo valor real era de R$545.000,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil reais).
5. Em sede de contestação, a ré alega que não possui qualquer ligação com suposto golpe aplicado ao autor, uma vez que não tem interferência na transferência realizada pelo autor de forma livre e consentida, em favor de “André Orlando Campos”.
6. A questão ora trazida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se na existência de responsabilidade objetiva da instituição financeira em relação à fraude ocorrida, nos termos da Súmula 479 do STJ.
7. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Esse também é o entendimento do STJ conforme Súmula 479, uniformizando que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. No entanto, a responsabilidade da instituição financeira pode ser afastada quando ficar comprovado a existência de fatos que rompem o nexo causal, tal qual a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
8. Incontroverso o fato de que houve o rompimento do nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos alegados pelo autor, na medida em que a alegada fraude somente ocorreu, por este ter efetuado transferência de valores não tomando as cautelas necessárias exigidas pela situação, configurando conduta negligente, corroborada com a de terceiros, supostos fraudadores, afastando, assim, o dever de indenizar pela ré.
9. No que concerne à abertura de conta na instituição requerida, de acordo com o sítio eletrônico desta, depende dos seguintes requisitos de qualificação do titular da conta, quais sejam: Nome completo; CPF; CNPJ (caso queira uma conta jurídica); E-mail; Criação da senha; CEP (residencial ou do estabelecimento); Dados de renda (CPF) ou faturamento (CNPJ), e o lembrete: “Nós vamos te pedir para enviar algumas fotos para seguir com a abertura da conta. É importante que as imagens estejam nítidas para que possamos fazer a análise das informações e da pessoa que está fazendo o cadastro.” Depois de enviar todas as informações, faremos a análise dos dados. Se estiver tudo certinho, sua conta será criada em até 4 horas uteis” https://ajuda.stone.com.br/informacoes/criacao-de-conta. Tais requisitos se mostram em consonância com o art. 4o § 2 da Resolução no 96/2021 do Banco Central.
10. De outro lado, conforme dicas de segurança na compra de imóveis do sítio eletrônico: http://www.4tabeliaosbc.com.br/noticias/, “segundo os especialistas, os cuidados devem ser tomados desde o primeiro contato com a oferta. A primeira dica é checar a fonte do site que hospeda o anúncio. É comum que o anúncio [fraudulento] seja encontrado em canais abertos, como um site de vendas. Com a matrícula do imóvel, é possível checar o nome do proprietário registrado. Nunca dar sinal. Geralmente, o golpe envolve uma pressão por parte de quem vende ou uma oferta irrecusável.” Na hipótese, restou incontroverso tais atitudes não foram devidamente ponderadas pelo autor, ensejando no golpe sofrido por este.
11. Com efeito, a instituição financeira, após ter sido notificada do golpe, empreendeu esforços e logrou êxito em conseguir reverter parte do valor transferido, valor este retido e devolvido via Carta de Compromisso em tratativa formalizada entre a Instituição Financeira do autor (ID. 44948431 – pag. 8 e 9). Desse modo, restou demonstrado que a fraude não decorreu de falha na prestação de serviços pela instituição, mas por culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, não havendo que se falar em fortuito interno e responsabilização da instituição financeira recorrida em arcar com os danos suportados pelo autor.
12.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.